Tribunal: TJMT
Processo: 1009646-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009646-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
AGRAVADA: J. V. D. O. P
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá/MT em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta pela menor J. V. D. O. P, representada pela genitora Elk Dias de Oliveira Pereira, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá/MT, concedeu, em parte, a tutela provisória vindicada nos seguintes termos:
“Concedo, em parte, a antecipação da tutela para fornecimento da fórmula extensamente hidrolisada, 15 latas ao mês, conforme relatórios e prescrições médicas juntadas nos autos, para tratamento das patologias que a acometem, até que o tratamento seja desnecessário à sua saúde, podendo ser dispensado itens de marcas diferentes da solicitada na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento da menor. Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento.” [Destaquei]
O Município de Cuiabá/MT, em suas razões recursais, aduz que não pode ser responsabilizado e obrigado a fornecer tratamento que não integra as listagens do SUS, até porque está ele limitado legalmente a tais listagens, bem como que o Ente Público que tem a incumbência de incluir os medicamentos nesta listagem é a União, e é contra ela que se deve insurgir para que seja feita a inclusão do medicamento pretendido e providenciado o oferecimento.
Sustenta que, os municípios são responsáveis pelo fornecimento apenas dos medicamentos do componente BÁSICO da assistência farmacêutica - CBAF, sendo responsabilidade dos Estados o pleno fornecimento dos medicamentos do componente ESPECIALIZADO de assistência farmacêutica - CEAF (alto custo), como o em questão.
Defende que, ao Poder Público é vedado adquirir bens com designação de marcas, até porque deve ele, via procedimento imparcial – licitação – adquirir os bens que atendam aos critérios de melhor técnica e/ou melhor preço, não podendo, portanto, adquirir insumos de uma certa marca específica, sem que haja qualquer justificativa plausível nesse sentido, a exemplo da condenação ao fornecimento do suplemento.
Neste contexto, requer que seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada para indeferir a liminar em relação ao Município ou afastar o bloqueio de verbas do Município / Agravante. Na eventualidade de ser mantida a decisão, pugna -se que seja determinado o fornecimento de 5 (cinco) a 6 (seis) latas de 400g e não 15 (quinze) como determinado, ou 25 (vinte e cinco) como requerido pela parte autora.
É o que merece registro.
Decido.
Conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos argumentos aduzidos pelo ente público municipal, não vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em sede de liminar.
Explico.
É cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.
Ademais, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
(...)
§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal.
Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.
Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade ad causam.
Como a supremacia da Constituição Federal e o caráter vinculante dos direitos fundamentais são os traços marcantes do Estado constitucional ou Estado de Direito, e que esta determina que há solidariedade entre os entes públicos federados, qualquer deles pode ser demandado isoladamente ou em conjunto, independentemente do tratamento/medicamento requerido (alta, média ou baixa complexidade/custo).
Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento requerido na ação,
Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.
Neste sentido, vejamos os mais recentes julgados da referida Corte:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial. 2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio. 3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." 4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia. 5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. 6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda. 7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) [Destaquei]
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.
LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020) [Destaquei]
Por oportuno, trago também recentes julgados dos Tribunais Pátrios, que continuam a entender pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas demandas do direito à saúde, mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do julgamento do RE n. 855.178-SE, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR QUE VISA A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO AO MUNICÍPIO AFASTADA – MÉRITO – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ARTROSE MEDIAL EM GRAU SEVERO – IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO DE SE ESQUIVAR À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR A POLÍTICA DE SAÚDE AOS CIDADÃOS – ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – PACIENTE CADASTRADO JUNTO AO SISREG – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PERTINENTE – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APROPRIADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE PRETENDE QUE O PROCEDIMENTO SEJA REALIZADO PELO SUS – RESSALVA JÁ FEITA NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. I – Diante de sentença ilíquida proferida contra Estado, há de se conhecer de ofício da remessa necessária, conforme se depreende do art. 496, caput e inciso I, CPC. A propósito, Súmula 490 do STJ. II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências. (...) (TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/04/2020, p: 15/04/2020) [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EVEROLIMO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS 1. Com base nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 2. A orientação da jurisprudência majoritária desta Corte, em especial da 3a Câmara Cível, segue o entendimento do STF quanto à solidariedade dos entes públicos em assegurar o direito à saúde da população. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. Logo, o julgamento na forma do artigo 543-A, §1o, do CPC, aplica-se como precedente para feitos análogos, caso dos autos. 4. O demandante, por meio de atestados médicos, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua saúde. Igualmente ficou demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento. 5. O fato de a autora possuir plano de saúde não afasta a responsabilidade dos entes federados de fornecer o medicamento necessário ao tratamento de saúde, conforme tem entendido esta Corte. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE(Apelação Cível, No 70084266147, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 10-08-2020) [Destaquei]
Outrossim, destaco que, a única exceção que o STF indicou, quando do julgamento dos Embargos de Declaração no RE n. 855178 (Tema n. 793), é nos casos em que o medicamento pleiteado não tem registro na ANVISA, o que não é o caso dos autos, que se trata de insumo alimentar.
A propósito:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. MEDICAMENTO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA No 793 DO STF. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema repetitivo no 793 (RE no 855178), não criou a obrigação de se chamar a União à lide. Apenas reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos. Seria contraditório o STF reafirmar a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e ao mesmo tempo determinar o direcionamento da ação para a União. A única exceção que o STF indicou, quando do julgamento do ED no RE no 855178 (Tema no 793), é nos casos em que o medicamento pleiteado não tem registro na ANVISA, o que não é o caso.Assim, por ora permanece inalterado o entendimento de que além de não ser adequada a inclusão da União no polo passivo, eis que não existe litisconsórcio necessário, tal ato resulta em maior morosidade na solução da lide, o que não se pode admitir no caso, considerando-se a gravidade da doença que está acometida a parte autora (doença de Chron).Por consequência, não há falar em retratação. A decisão exarada por esta Corte está em plena consonância com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE no 855178 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 793).EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIDO O JULGAMENTO PROFERIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70084480607 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2021) [Destaquei]
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. MEDICAMENTO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE 855178), não criou a obrigação de se chamar a União à lide. Apenas reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos. Seria contraditório o STF reafirmar a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e ao mesmo tempo determinar o direcionamento da ação para a União. 2. A única exceção que o STF indicou, quando do julgamento do ED no RE 855178 (Tema 793), é nos casos em que o medicamento pleiteado não tem registro na ANVISA, sendo que, na hipótese, o fármaco postulado (Selexipag 200mg) está registrado e com vigência até 01/01/2023. 3. Assim, por ora permanece inalterado o entendimento no sentido de que, além de não ser adequada a inclusão da União no polo passivo, eis que não existe litisconsórcio necessário, tal ato resulta em maior morosidade na solução da lide. 4. Nesse passo, não se verifica conflito entre o acórdão recorrido e o que restou definido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 855178 (Tema 793). A decisão exarada está em consonância com o entendimento fixado pela Corte Suprema. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (TJ-RS - AC: 70084252618 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 31/03/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2021) [Destaquei]
Por fim, em que pese o município aduzir que, ao Poder Público é vedado adquirir bens com designação de marcas, verifica-se que na decisão agravada o Juízo singular consignou a possibilidade de ser dispensado itens de marcas diferentes da solicitada na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento da menor.
Com essas considerações, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora